Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO RESCISÓRI.. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. HIPÓTESES RESTRITIVAS. VÍCIOS. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. É de conhecimento que a ação rescisória tem natureza jurídica de ação, prevista para hipóteses taxativamente dispostas no artigo 966 do Código de Processo Civil como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, descabendo-se seu manejo como sucedâneo recursal com vistas ao revolvimento dos aspectos fáticos probatórios ou para rediscussão das matérias de cunho jurídico que não evidenciem as máculas transcritas numerus clausus no referido artigo que embasa suas causas de cabimento.
2. A ação rescisória tem como pressuposto uma relação anterior finda, aflorando a partir da pretensão rescisória a instauração de uma nova relação jurídica processual que tem como situações restritas capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previstas na lei processual, diferentemente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório dentro da mesma relação jurídico-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade quanto ao inconformismo alçado à instância revisora pela parte irresignada.
3. É manifestamente incabível a ação rescisória cujos termos evidenciem a tentativa de reinterpretação de fatos e revolvimento de provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pela sentença rescindenda, porquanto a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que permitem o ajuizamento da rescisória, que, tampouco, serve como meio substitutivo dos recursos adequados ao inconformismo.
4. Recurso conhecido e desprovido.